Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600114-41.2024.6.16.0050
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
– ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO TARDIA
EM RECURSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO
MAZUR contra a sentença do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR
que declarou a nulidade de suas filiações ao PSD e ao AVANTE, diante da
duplicidade de filiações constatada no sistema FILIA.

1.2. A recorrente alegou que não recebeu a notificação referente à
duplicidade e que deseja permanecer filiada ao PSD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Regularidade da notificação sobre a duplicidade de filiação.

2.2. Consideração da manifestação tardia da vontade da eleitora em grau
recursal para manter a filiação ao PSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.596/2019, modificada pela Resolução nº
23.668/2021, prevê que, em casos de duplicidade de filiação, o eleitor deve
ser notificado e lhe deve ser concedido prazo para manifestação. No
entanto, a jurisprudência aponta que a manifestação da vontade do eleitor
em grau recursal pode ser considerada.
Num. 44066319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

3.2. A manifestação da vontade da eleitora, ainda que tardia, deve
prevalecer para evitar o cancelamento das duas filiações, conforme o § 4º-A,
III, do artigo 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019.

3.3. A jurisprudência do TSE e de outras Cortes Regionais prioriza a
vontade do eleitor, assegurando o direito de escolha do partido ao qual
deseja manter-se filiado, sempre que possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão de primeira
instância para manter a filiação de LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR
ao Partido Social Democrático (PSD) desde 04/04/2024, com o
cancelamento da filiação junto ao AVANTE.

4.2. Tese de julgamento: "A manifestação tardia da vontade do eleitor,
mesmo em grau recursal, deve ser considerada para a manutenção de sua
filiação partidária, em observância ao princípio da ampla defesa e da livre
associação."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 23, § 4º-A, III.

Jurisprudência r

Inteiro teor:
01/10/2024
Número: 0600114-41.2024.6.16.0050

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 04/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Filiação Partidária - Coexistência
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Filiação Partidária nº 0600114-
41.2024.6.16.0050, que, determinou o cancelamento de ambas as filiações partidárias em situação
sub judice da eleitora Luciane Terezinha Ribeiro Mazur. (quais sejam, junto ao Avante e ao Partido
Social Democrático - PSD). (Trata-se de Processo Administrativo, na classe processual de Filiação
Partidária, autuado com a finalidade de apurar a dupla filiação da eleitora Luciane Terezinha Ribeiro
Mazur, a qual foi identificada pelo Sistema Filia. Verifica-se que, em 04/04/2024, Luciane procedeu à
filiação em dois partidos políticos, sendo estes o "Avante" e o "PSD", ambos do Município de
Contenda/PR. Nos termos do que dispõe o artigo 23 da Resolução TSE n.º 23.596/20191 , o Cartório
extraiu informações do sistema Filia e, por meio postal, notificou Luciane a respeito da situação da
dupla filiação, transcorrendo o prazo legal sem manifestação da eleitora. O art. 22 da Resolução n.º
23.596/2019 disciplina que "havendo coexistência de filiações partidárias, prevalecerá a mais
recente, devendo as demais serem canceladas automaticamente durante o processamento de que
trata o § 2º do art. 12 desta Resolução." No caso em tela, não é possível inferir a candidatura mais
recente, tendo em vista que a eleitora procedeu à dupla filiação partidária na mesma data. Assim,
faz-se necessário o cancelamento de ambas as filiações).RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR (RECORRENTE)
ELAINE CASSIA DE MELO (ADVOGADO)
ROGERIO STANCZYK (ADVOGADO)
AVANTE - CONTENDA - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL
DEMOCRATICO DE CONTENDA PR (RECORRIDO)
JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44066319
24/09/2024
13:54
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.298

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA 0600114-41.2024.6.16.0050 – Araucária
– PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR
ADVOGADO: ELAINE CASSIA DE MELO - OAB/PR118827
ADVOGADO: ROGERIO STANCZYK - OAB/PR64643
RECORRIDO: AVANTE - CONTENDA - PR - MUNICIPAL
RECORRIDO: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE
CONTENDA PR
RECORRIDO: JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE ARAUCÁRIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE
FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE
MANIFESTAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. MANIFESTAÇÃO TARDIA
EM RECURSO. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO
MAZUR contra a sentença do Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR
que declarou a nulidade de suas filiações ao PSD e ao AVANTE, diante da
duplicidade de filiações constatada no sistema FILIA.

1.2. A recorrente alegou que não recebeu a notificação referente à
duplicidade e que deseja permanecer filiada ao PSD.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Regularidade da notificação sobre a duplicidade de filiação.

2.2. Consideração da manifestação tardia da vontade da eleitora em grau
recursal para manter a filiação ao PSD.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A Resolução TSE nº 23.596/2019, modificada pela Resolução nº
23.668/2021, prevê que, em casos de duplicidade de filiação, o eleitor deve
ser notificado e lhe deve ser concedido prazo para manifestação. No
entanto, a jurisprudência aponta que a manifestação da vontade do eleitor
em grau recursal pode ser considerada.
Num. 44066319 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

3.2. A manifestação da vontade da eleitora, ainda que tardia, deve
prevalecer para evitar o cancelamento das duas filiações, conforme o § 4º-A,
III, do artigo 23 da Resolução TSE nº 23.596/2019.

3.3. A jurisprudência do TSE e de outras Cortes Regionais prioriza a
vontade do eleitor, assegurando o direito de escolha do partido ao qual
deseja manter-se filiado, sempre que possível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão de primeira
instância para manter a filiação de LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR
ao Partido Social Democrático (PSD) desde 04/04/2024, com o
cancelamento da filiação junto ao AVANTE.

4.2. Tese de julgamento: "A manifestação tardia da vontade do eleitor,
mesmo em grau recursal, deve ser considerada para a manutenção de sua
filiação partidária, em observância ao princípio da ampla defesa e da livre
associação."

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 23, § 4º-A, III.

Jurisprudência relevante citada:

- TSE, REspe nº 060000503, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE -
05/11/2020.

- TRE-RN, REI nº 060001426, Rel. Des. Suely Maria Fernandes da Silveira,
DJE - 22/07/2024.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 23/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral, com pedido de efeito suspensivo, formulado
por LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR, interposto em face da sentença proferida
pelo Juízo da 50ª Zona Eleitoral de Araucária/PR que, constatando a duplicidade de
filiação coexistentes junto ao PSD e ao AVANTE, declarou a nulidade de ambas.

Num. 44066319 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

Em suas razões recursais, afiança a recorrente que, ainda que a serventia
tenha certificado nos autos que expediu notificação, via postal, concedendo prazo para
que se manifestasse acerca da duplicidade, não foi notificada, ou teve conhecimento do
fato. Afirma que não há nos autos qualquer comprovação do recebimento da notificação.
Ainda, assevera que reside em área rural do Município de Contenda, não servida por
serviço de correios, dificultando o recebimento. Prossegue, apontando que realizou a
filiação junto ao AVANTE e, acreditando que o partido não a tivesse efetivado, requereu a
filiação junto ao PSD. Indica que o PSD não foi notificado sobre a dupla filiação da
recorrente, que é candidata pelo partido ao cargo de vereadora. Frisa que somente não
respondeu à notificação, porque não a recebeu, e que possui vontade inequívoca de
participar das eleições pelo PSD. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso eleitoral interposto e, no mérito, a reforma da sentença para manter a sua filiação
ao PSD.

Foi concedido o efeito suspensivo ao recurso, para o fim de determinar a
manutenção da filiação de LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR ao PARTIDO
SOCIAL DEMOCRÁTICO DE CONTENDA desde 04/04/2024 (ID 43968175).

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer, opinando pelo
desprovimento do recurso, com a manutenção do cancelamento de ambas as filiações
partidárias (ID 43981540).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos, sobretudo a
tempestividade, conheço do recurso.

No mérito, a recorrente argumenta que realizou a sua filiação junto ao
AVANTE e, acreditando que o partido não a tivesse efetivado, requereu a filiação junto ao
PSD. Indica que o PSD não foi notificado sobre a dupla filiação da recorrente, que é
candidata pelo partido ao cargo de vereadora. Frisa que somente não respondeu à
notificação, porque não a recebeu, e que possui vontade inequívoca de participar das
eleições pelo PSD. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso
eleitoral interposto e, no mérito, a reforma da sentença para manter a sua filiação ao PSD.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se é possível manter a filiação
do recorrente ao PSD, considerando-se a vontade da eleitora, ainda que manifestada
tardiamente, em grau de recurso.

A matéria é regulada pelo artigo 23 da Resolução nº 23.596/2019 do
TSE, modificada recentemente pela Resolução nº 23.668/2021, que prevê:

Art. 23. Detectados, no processamento, registros com idêntica data de
filiação, o TSE deverá: (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)
Num. 44066319 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

I - notificar o eleitor filiado, por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se
tratar de usuário cadastrado e desde que disponível a funcionalidade, ou por
via postal, no endereço constante do Cadastro Eleitoral; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

II - notificar os partidos envolvidos por meio de disponibilização de relatório
específico no módulo externo do FILIA. (Incluído pela Resolução nº
23.668/2021)

§ 1º As notificações serão expedidas mensalmente no quinto dia útil do mês
seguinte ao mês referência, considerado o calendário nacional. (Redação
dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 1º-A As notificações referentes aos processamentos realizados durante o
mês de dezembro serão expedidas no primeiro dia útil após o dia 20 de
janeiro do ano subsequente. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 2º O processo para julgamento das situações descritas no caput deste
artigo deverá ser autuado na Classe Filiação Partidária (FP) e será de
competência do juízo eleitoral da zona de inscrição do filiado.

§ 3º As partes envolvidas terão o prazo de vinte dias para apresentar
resposta, contados da data de expedição das notificações, na forma dos §§
1º e 1º-A deste artigo. (Redação dada pela Resolução nº 23.668/2021)

§ 4º Apresentada a resposta ou decorrido o respectivo prazo, será aberta
vista ao Ministério Público, por cinco dias, após os quais, com ou sem
manifestação, o juiz decidirá em idêntico prazo.

§ 4º-A O juízo decidirá: (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

I - pela manutenção do vínculo partidário mais recente, quando for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; (Incluído pela
Resolução nº 23.668/2021)

II - pela manutenção do vínculo partidário indicado pelo eleitor, quando não
for possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram; ou
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

III - pelo cancelamento de todos os vínculos, quando não for possível
estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não
indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários.
(Incluído pela Resolução nº 23.668/2021)

(...)

§ 8º Ressalvada a hipótese do inciso III do § 4º-A deste artigo, não será
efetivado cancelamento de todas as filiações coexistentes ao final do
procedimento. (Incluído pela Resolução nº 23.668/2021) (grifamos)

Num. 44066319 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

(...)

No caso, foi detectada a duplicidade de filiação da eleitora, ambas constantes
no sistema FILIA com a mesma data de filiação, 04/04/2024, em razão de que houve a
notificação do filiada para apresentar resposta, conforme prevê o artigo 23, I e § 3º da
Resolução nº 23.596/2019, como bem se observa (ID 43967052 e 43967055):

O prazo de 20 dias para manifestação decorreu in albis, conforme informação
Num. 44066319 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

de ID 43967054.

Diante da coexistência de filiações e da ausência de manifestação por parte
da eleitora, o Juízo Eleitoral de primeiro grau cancelou ambas as filiações (ID 43967061):

“(...)

4.Versando o feito a propósito da coexistência de filiações partidárias em nome de eleitora
ou eleitor, deve ser seguido o procedimento estabelecido pela Resolução TSE
nº23.596/2019 (alterada pela Resolução nº23.668/2021), observando-se, ainda, as normas
estabelecidas pela Lei nº9.096/1995.

5.De acordo com o disposto no artigo 23 da Resolução TSE nº23.596/2019, constatada a
situação de dupla filiação, o Tribunal Superior Eleitoral deve expedir notificação ao eleitor
filiado - por meio de aplicativo da Justiça Eleitoral, se se tratar de usuário cadastrado e
desde que disponível a funcionalidade, ou por via postal, no endereço constante do
Cadastro Eleitoral - e aos Partidos envolvidos - por meio de disponibilização de relatório
específico no módulo externo do FILIA -, de forma mensal, no quinta dia útil do mês
subsequente ao de referência, concedendo-se, então, prazo de 20 (vinte) dias para
apresentação de resposta pelas partes envolvidas, contados da data de expedição das
notificações.

6.A propósito, expôs o Cartório que de acordo com informações extraídas do Sistema FILIA,
a eleitora LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR foi notificada pela via postal, tendo
transcorrido o prazo legal sem que apresentasse qualquer manifestação a respeito da dupla
filiação observada, tampouco tendo havido pronunciamento a respeito da questão por parte
dos órgãos partidários interessados (ID 122532012).

7.No tocante às providências que podem ser tomadas por este Juízo Eleitoral ante a
constatação da situação de filiações sub judice, prevê o artigo 23, §4º-A, inciso III, da
Resolução TSE nº23.596/2019:

(...)

8.Assim, uma vez que: i) não se mostra possível aferir qual das duas filiações seria mais
recente, eis que ambas foram efetivadas perante a Justiça Eleitoral em mesma data, e
que ii) não houve manifestação de vontade expressada pela eleitora - indicativa de qual
seria o partido de sua escolha - e tampouco das agremiações partidárias, impõe-se o
cancelamento de todos os vínculos em situação sub judice, conforme determina a norma
destacada.

9.Neste mesmo sentido destaca-se entendimento jurisprudencial do TRE-PR:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. COEXISTÊNCIA DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
FILIAÇÕES REALIZADAS NA MESMA DATA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE
DEFESA AFASTADA POR FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA DA FILIAÇÃO PELO FILIADO, SOB PENA DE BURLA À
REGRA DO ART.9º DA LEI DAS ELEIÇÕES. NULIDADE DE AMBAS FILIAÇÕES.
RECURSO DESPROVIDO. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA
VERDADE DOS FATOS. APLICAÇÃO DE OFÍCIO. 1.A notificação do filiado e partidos
interessados sobre o processo de dupla filiação é expedida de forma automática pelo
Tribunal Superior Eleitoral, nos termos do art.23 da Res.-TSE nº23.596/2019, cabendo
ao eleitor manter seu cadastro eleitoral atualizado. 2.Ainda que o eleitor não tenha
recebido a notificação, não há que se falar em cerceamento de defesa quando,
oportunizada sua manifestação a respeito da coexistência das filiações, deixa de manifestar-
se, do que decorre a ausência de prejuízo. 3.Diante da coexistência de filiação partidária
e da impossibilidade de aferir qual é a mais recente para os fins do art.22 da Res.-TSE
Num. 44066319 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

nº23.596/2019, impõe-se o cancelamento de ambas. 4.Não é facultado ao eleitor a
escolha por uma das filiações partidárias coexistentes, sob pena de se incorrer em burla ao
disposto no art.9º da Lei 9.504/1997 ao permitir ao candidato indeciso filiar-se a mais de um
partido e, amenos de seis meses do pleito, escolher pelo qual irá concorrer. 5.Recurso
conhecido e desprovido. 6.Aplicação de multa por litigância de má-fé ao recorrente por
alterar a verdade dos fatos, na forma do art.80, II, c/c 81, ambos do CPC. RECURSO
ELEITORAL nº06000144320206160045, Acórdão, Des. Roberto Ribas Tavarnaro_4,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 30/09/2020. (grifou-se)

10.ISTO POSTO, diante da argumentação acima expendida, determino o
CANCELAMENTO de ambas as filiações partidárias em situação sub judice da eleitora
LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR (quais sejam, junto ao Avante - AVANTE e ao
Partido Social Democrático - PSD)”.

No caso, assiste razão à recorrente.

Importante esclarecer que a sentença, diante dos elementos que tinha, quais
sejam, mesma data da filiação e ausência de manifestação da eleitora após notificação
automática pelo sistema FILIA, decidiu em conformidade com o artigo 23, § 4º-A, III, da
Resolução nº 23.596/2019 do TSE.

A regra geral quanto a procedimentos de verificação de duplicidade de
filiação é a manutenção de uma das filiações, com o objetivo de sanar tão somente a
duplicidade. Com isso, verificada dupla filiação, o sistema automaticamente preserva a
mais recente e cancela a mais antiga, conforme artigo 22, parágrafo único da Lei nº
9.096/95.

Quando não for possível verificar a filiação mais recente, é dada oportunidade
ao eleitor para que manifeste a sua vontade sobre qual vínculo partidário pretende
preservar.

Apesar de a eleitora ter se mantido silente, após a notificação administrativa,
evidenciou a sua vontade na via recursal, o que deve ser considerado.

O artigo 23, § 4º-A c/c § 8º da Resolução nº 23.596/19 do TSE preveem que
o Juiz só deve realizar o cancelamento das duas filiações coexistentes “quando não for
possível estabelecer o momento em que as filiações ocorreram e o eleitor não indicar
interesse na manutenção de qualquer dos vínculos partidários”, sendo que em todas as
demais situações, “não será efetivado cancelamento de todas as filiações coexistentes ao
final do procedimento”.

Ainda, é de se ressaltar que “A evolução legislativa, doutrinária e
jurisprudencial aponta para a necessidade de aproveitamento da filiação partidária
sempre que possível, observando–se o critério cronológico e independentemente de ter
ocorrido comunicação de desfiliação nos termos do art. 21 da Lei 9.096/95” (TSE,
RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060000503, Acórdão, Relator(a) Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 225, Data
05/11/2020).

Esta Corte, em recentíssimo julgado de minha relatoria, decidiu pela reforma
Num. 44066319 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

da sentença que declarou a nulidade de ambas as filiações para manter a filiação do
recorrente ao partido por ele indicado, ainda que a manifestação tenha ocorrido
tardiamente, em grau de recurso. Veja-se:

EMENTA - RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA.
REGISTROS COM A MESMA DATA. SENTENÇA QUE DECLAROU A NULIDADE DE
AMBAS AS FILIAÇÕES. MANIFESTAÇÃO TARDIA DA VONTADE DO ELEITOR EM
GRAU DE RECURSO. MANUTENÇÃO DA FILIAÇÃO AO PARTIDO DE ESCOLHA DO
ELEITOR. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.1. Recurso Eleitoral interposto por ABEL JOÃO LOPES contra a sentença que, em
procedimento administrativo de verificação de duplicidade de filiação partidária, declarou a
nulidade de ambas as filiações ao Partido Liberal (PL) e ao Podemos, diante da
coexistência de filiações com a mesma data.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1. Regularidade da notificação do eleitor em processo administrativo de verificação de
duplicidade de filiação.
2.2. Possibilidade de considerar a manifestação da vontade do eleitor em grau de recurso
para a manutenção de uma das filiações.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1. A notificação realizada automaticamente pelo sistema FILIA do Tribunal Superior
Eleitoral é regular, conforme o procedimento prescrito na Resolução nº 23.596/2019 do
TSE.
3.2. A vontade do eleitor manifestada em grau de recurso deve ser considerada para a
manutenção de sua filiação ao partido de sua escolha, em conformidade com o artigo 23, §
4º-A, III, da Resolução nº 23.596/2019 do TSE e a jurisprudência predominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1. Recurso conhecido e provido. Reformada a decisão que declarou a nulidade de ambas
as filiações. Determinada a manutenção da filiação de Abel João Lopes ao Podemos, desde
01/04/2024, e o cancelamento da filiação ao Partido Liberal (PL).

4.2. A manifestação tardia do eleitor em grau de recurso, indicando a preferência por uma
das filiações, deve prevalecer, respeitando-se os princípios da ampla defesa e da livre
associação.

Dispositivos relevantes citados:

- Resolução TSE nº 23.596/2019, art. 23, § 4º-A, III.

- Lei nº 9.096/1995, art. 22, parágrafo único.

Jurisprudência relevante:

- TSE, REspe nº 060000503, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos, DJE - 05/11/2020.

- TRE-RN, REI nº 060001426, Rel. Des. Suely Maria Fernandes da Silveira, DJE -
22/07/2024.

Num. 44066319 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:02

(REl 060004873, Relatoria Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, julgado em
20/08/2024)

A Corte Regional Eleitoral do Rio Grande do Norte também analisou um caso
idêntico, em que entendeu pela prevalência da vontade do eleitor, ainda que manifestada
em grau recursal, no seguinte sentido:

RECURSO ELEITORAL. DUPLICIDADE DE FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NOTIFICAÇÃO
AUTOMÁTICA PELO TSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUA REALIZAÇÃO.
INDICAÇÃO PELA ELEITORA DE INTERESSE EM MANTER–SE FILIADA A UM DOS
PARTIDOS. PREVALÊNCIA DA FILIAÇÃO INDICADA PELA ELEITORA. REFORMA DA
SENTENÇA QUE DETERMINOU O CANCELAMENTO DAS DUAS FILIAÇÕES.
PROVIMENTO DO RECURSO.

Após o processamento dos registros de filiação partidária, as inscrições com idêntica data
de filiação ficam na condição sub judice, devendo–se proceder na forma do Art. 23 da
referida Resolução.

O Juízo Eleitoral da 34ª Zona determinou o cancelamento de ambas as filiações, em razão
da ausência de manifestação da eleitora e do partido interessado no prazo legal.

No entanto, apesar da presunção de regularidade da notificação enviada pelo TSE, ela deve
ceder em caso manifestação do eleitor interessado em sentido contrário, não devendo ser
imputada ao eleitor o ônus de prova acerca da ausência de recebimento da suposta
comunicação enviada pelo TSE.

Na hipótese dos autos, desde a primeira oportunidade de manifestação, ocorrida por
ocasião da apresentação dos embargos de declaração, a eleitora recorrente manifestou
interesse em permanecer filiada ao partido REDE SUSTENTABILIDADE.

A Resolução que rege a matéria é clara ao estabelecer que somente quando o eleitor não
indicar interesse na manutenção de qualquer dos vínculos é que as filiações coexistentes
serão canceladas

Assim, considerada a ausência de comprovação quanto ao envio da notificação pelo TSE,
associado ao interesse expressamente manifestado pela eleitora recorrente em manter–se
filiada a um dos partidos em que figura com filiação sub judice, deve–se dar provimento ao
seu recurso, com o reconhecimento da regularidade da sua filiação ao REDE
SUSTENTABILIDADE desde a data de 04/04/2024 e o cancelamento da filiação ao PSB.

Conhecimento e provimento do recurso.

(TRERN, REI nº 060001426, Acórdão MOSSORÓ - RN, Relator(a): Des. SUELY MARIA
FERNANDES DA SILVEIRA, Julgamento: 18/07/2024 Publicação: 22/07/2024).

O Tribunal Regional de São Paulo também decidiu pela prevalência da
vontade do eleitor para manutenção do vínculo partidário de sua escolha, a saber:

RECURSO ELEITORAL. DUPLA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. SENTENÇA. DECLARADAS
NULAS AS FILIAÇÕES OCORRIDAS NA MESMA DATA. CANCELADAS. RECURSO.
PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DAS
PARTES. REJEITADA. MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFERIR QUAL DELAS É A
Num. 44066319 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:03

MAIS RECENTE PARA OS FINS DO ARTIGO 22 DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.596/2019.
CONTUDO, DEVE SER CONSIDERADA A MANIFESTAÇÃO DA VONTADE DA
ELEITORA. PRECEDENTE DO C. TSE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO
RECURSO.

(TRESP, REl nº 060000902 Acórdão UBATUBA - SP, Relator(a): Des. Marcelo Vieira de
Campos, Julgamento: 22/06/2021 Publicação: 29/06/2021).

Observa-se que a Resolução e a jurisprudência das desta e de outras Cortes
Regionais acima citadas, bem como a do TSE, são no sentido de priorizar a vontade do
eleitor, de forma que o cancelamento de ambas as filiações deve ocorrer apenas quando
não se puder identificar a filiação mais recente e não for possível a escolha do eleitor.

Ao contrário do que assevera a douta Procuradoria Regional Eleitoral, não há
que se falar em burla ao sistema eleitoral ou à isonomia dos candidatos na escolha
postergada para a fase recursal. Trata-se, pois, de garantir ao eleitor os princípios
constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da livre associação.

Não se desconhece o fato alegado pela Procuradoria, de que a eleitora não
informou à Justiça Eleitoral o pedido de desfiliação partidária e que isso contribuiu para a
duplicidade de filiação, porém não o impede de realizar a escolha, para saná-la.

Deste modo, a inércia da eleitora em procedimento administrativo que
tramitou em primeiro grau não implica preclusão da oportunidade de manifestação da sua
vontade, que ocorreu posteriormente, em grau de recurso, e deve ser considerada,
impondo-se o provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e
determinar a manutenção da filiação de LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR ao
PSD, desde 04/04/2024.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto por CONHECER do recurso eleitoral interposto para, no
mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a decisão proferida pelo Juízo
Eleitoral de primeiro grau e manter a filiação de LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR
ao PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO de Contenda/PR desde 04/04/2024, com a
manutenção do cancelamento da filiação junto ao AVANTE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA FILIAÇÃO PARTIDÁRIA (11548) Nº 0600114-41.2024.6.16.0050 -
Araucária - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES
DENZ - RECORRENTE: LUCIANE TEREZINHA RIBEIRO MAZUR - Advogados do(a)
Num. 44066319 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:03

RECORRENTE: ELAINE CASSIA DE MELO - PR118827, ROGERIO STANCZYK - PR64643 -
RECORRIDOS: AVANTE - CONTENDA - PR - MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA DO
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO DE CONTENDA PR, JUÍZO DA 050ª ZONA ELEITORAL DE
ARAUCÁRIA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 23.09.2024

Num. 44066319 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 24/09/2024 13:54:01
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092413540088400000043018486
Número do documento: 24092413540088400000043018486
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 01/10/2024 09:32:03